Tribunal: TJMT
Processo: 1037328-90.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037328-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (ADVOGADO), SAULO VINICIUS DE MORAES - CPF: 029.805.121-41 (AGRAVANTE), EUNICE ALVES DA SILVA - CPF: 954.139.798-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, reconhecendo a nulidade da intimação para pagamento e determinando o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD. A ação de origem decorre de ação declaratória de nulidade contratual, já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos apresentados pela exequente ultrapassaram os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução; e (ii) saber se é cabível a liberação dos valores penhorados com fundamento na nulidade da intimação para pagamento voluntário.

III. Razões de decidir

Os cálculos apresentados pela exequente respeitam os limites do título executivo e demonstram, com clareza, o saldo da obrigação, deduzindo corretamente os valores pagos.

A única irregularidade identificada decorre da inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, indevidos diante da nulidade da intimação para pagamento voluntário, devendo a exequente apresentar nova memória de cálculo com a devida exclusão.

O bloqueio judicial realizado anteriormente à intimação é legítimo e se mantém como garantia do juízo. A simples acolhida da impugnação não autoriza o levantamento automático dos valores penhorados, sendo necessária a preservação da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a decisão agravada quanto ao levantamento dos valores, determinando sua manutenção em juízo, como garantia da execução.

Tese de julgamento: “1. A nulidade da intimação para pagamento voluntário impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. A liberação dos valores penhorados somente é possível se não comprometer a garantia da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2º, I; 523, §1º e §3º; 525, §6º; e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1027012-18.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eunice Alves da Silva e Saulo Vinicius de Moraes, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em face de Banco Pan S.A.

A decisão agravada acolheu integralmente a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo: (i) a nulidade da intimação anteriormente realizada, por descumprimento do disposto no art. 513, §2º, I, do CPC; (ii) a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela exequente; e (iii) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 525, §6º, do CPC. Além disso, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado (R$ 16.723,57) em favor do executado, bem como a apresentação de nova planilha de cálculos pela exequente.

Inconformados, os agravantes requerem a reforma do
decisum
, sustentando: (i) violação à coisa julgada formada no processo de conhecimento, que reconheceu a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) e condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora; (ii) apresentação, pelo agravado, de cálculos que ignoram a nulidade dos contratos reconhecida judicialmente, simulando relação contratual válida e pretensa dívida remanescente; (iii) erro do juízo
a quo
ao acolher alegação de excesso de execução com base em cálculo incompatível com o título executivo judicial; (iv) risco de esvaziamento do cumprimento de sentença com a liberação integral dos valores penhorados ao próprio executado, antes da homologação de novo cálculo; e (v) perigo de dano grave e de difícil reparação à autora, idosa e hipossuficiente, caso os valores não permaneçam bloqueados.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação dos valores ao agravado e, no mérito, a integral reforma da decisão, com o reconhecimento da legalidade da planilha apresentada e a manutenção da constrição judicial como garantia do juízo.

O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 325082875.

Informações constam no id. 325705604.

Nas contrarrazões de id.

330390377, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia trazida nos autos à insurgência da agravante, Eunice Alves da Silva, contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1000430-31.2025.8.11.0048, originado de ação declaratória de nulidade contratual, já transitada em julgado, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A.

Na fase executiva, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, entre outros pontos, a nulidade da intimação para pagamento voluntário, a ocorrência de excesso de execução e requerendo o levantamento do valor penhorado. O juízo
a quo
acolheu integralmente a impugnação e determinou a liberação do valor bloqueado em favor do executado.

Contra essa decisão se insurge a parte exequente, limitando sua irresignação à ordem de levantamento dos valores bloqueados, sustentando, em síntese, que: (i) o valor penhorado deve permanecer em juízo como garantia da execução até a apuração definitiva do
quantum
exequendo, e (ii) os cálculos apresentados respeitaram os limites do título executivo judicial, com a devida compensação dos valores pagos.

Pois bem. A controvérsia em discussão neste agravo envolve dois pontos fundamentais e correlatos: (i) a análise da regularidade dos cálculos apresentados pela exequente e (ii) a legalidade da liberação antecipada dos valores penhorados ao executado, em sede de cumprimento de sentença.

No que toca ao primeiro ponto, a análise dos autos demonstra que a exequente, ao apresentar a planilha de cálculo para impulsionar a execução (id. 198719565 do processo originário), respeitou integralmente os limites do título judicial, deduzindo expressamente os valores a serem compensados e demonstrando, de forma clara e objetiva, o saldo líquido da obrigação, tal como fixado no acórdão.

Assim, não se verifica, de plano, qualquer excesso de execução fundado em violação à coisa julgada, devendo ser reconhecida a legalidade da planilha apresentada pela parte exequente, ora agravante, na petição de id. 198719565 do processo originário.

Por outro lado, é fato incontroverso que o juízo de origem reconheceu a nulidade da intimação para pagamento voluntário, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, o que torna indevida a cobrança da multa de 10% e dos honorários de igual percentual previstos no art. 523, §1º, do mesmo diploma legal.

Portanto, o único excesso eventualmente verificável está restrito à inclusão da multa e dos honorários da fase executiva (id. 203299322 dos autos originários), cuja exclusão deve ser promovida pela própria exequente, com apresentação de nova memória de cálculo.

No que diz respeito ao levantamento do valor bloqueado, cumpre esclarecer que a penhora foi regularmente efetivada via SISBAJUD, antes mesmo da intimação para pagamento, e se encontra vigente. A alegação de nulidade da intimação para fins de impugnação, ainda que acolhida, não possui o condão de invalidar, por si só, o bloqueio judicial já efetivado, tampouco de autorizar a liberação antecipada dos valores ao executado.

Nos termos do art. 525, §6º, do CPC:

“A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Ou seja, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não se confunde com a liberação do valor penhorado, sendo esta incompatível com a própria garantia do juízo, cuja presença é pressuposto da própria suspensão da execução.

É firme o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a concessão de efeito suspensivo exige a garantia do juízo, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA/BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. ART. 523, § 3º, E ART. 854 DO CPC. DECISÃO QUE CONDICIONA A EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. EFETIVIDADE EXECUTIVA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

(...) No cumprimento de sentença, decorrido o prazo do art. 523, caput, sem pagamento, a lei impõe o imediato prosseguimento com “expedição, desde logo, de mandado de penhora e avaliação” (art. 523, § 3º, CPC), privilegiando a efetividade executiva.

O bloqueio de ativos financeiros, nos termos do art. 854 do CPC, pode ser requerido pelo exequente e realizado sem prévia ciência do executado, com contraditório diferido e possibilidade de liberação de valores impenhoráveis ou de excesso — providência reversível.

Embargos de declaração não irradiam efeito suspensivo automático;
eventual suspensão de atos executivos exige decisão específica e, como regra, garantia do juízo/impugnação com probabilidade do direito (art. 525, § 6º, CPC).
O sobrestamento da constrição até o trânsito em julgado da decisão aclaratória não encontra respaldo no sistema legal e contraria a lógica do cumprimento de sentença. (...)”
(TJMT, RAI 1027012-18.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

Assim, diante da constatação de que os cálculos da exequente são regulares e que o valor penhorado permanece como garantia do juízo, impõe-se a reforma da decisão agravada para cassá-la no ponto em que determinou o levantamento dos valores em favor do executado.

Em razão da nulidade da intimação para pagamento voluntário, caberá à exequente apresentar nova planilha de cálculo com exclusão da multa e dos honorários de 10%, possibilitando a reapreciação da impugnação já apresentada, à luz dos novos valores, pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025